Tribunal: TJSP
Processo: 1026109-64.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal por

Ementa:
ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026109-64.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada
ADELIDIA SANTA BANDEIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026109-64.2018.8.26.0564
Voto no 35.625
Apelação Cível no 1026109-64.2018.8.26.0564 - Voto no 35.625
Fls. 2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 1026109-64.2018.8.26.0564)
Apelante: INSS
Apelada: ADELIDIA SANTA BANDEIRA PEREIRA
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93,
deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando
de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção
legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer
participou da lide”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Adelidia Santa
Bandeira Pereira contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empregadora que menciona, tornou-se portadora de
lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males esses que
reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026109-64.2018.8.26.0564
Voto no 35.625
Apelação Cível no 1026109-64.2018.8.26.0564 - Voto no 35.625
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 150/155).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 187/188,
com embargos de declaração rejeitados nas páginas 195/197).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma
parcial do julgado. Pretende, em resumo, a restituição do valor
adiantado a título de honorários periciais por ter se saído vencedor na
demanda (páginas 205/206).
A autora não apresentou resposta (certidão na página 217).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Considerada a controvérsia trazida, a meu juízo razão não
assiste ao INSS.
É inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao
pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias por força
da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei
8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026109-64.2018.8.26.0564
Voto no 35.625
Apelação Cível no 1026109-64.2018.8.26.0564 - Voto no 35.625
Fls. 4
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não
se poderia impô-la à autora, que possui isenção legal das custas
processuais, seja porque o Estado não poderia ser condenado em ação
da qual não participou a qualquer título.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator